Tribunal: STJ
Processo: 0006346-70.2015.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906528 - PR(2025/0127645-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PEDRO SILVERIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
LETÍCIA VENTURA SOARES ZANUTO - PR031733
AGRAVADO
: L I DE S (MENOR)
REPR. POR
: E A DE S
AGRAVADO
: LUKAS HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADA
: FABIANA ALEXANDRE DA SILVEIRA DE SOUZA - PR032775
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela Súmula n. 284 do STF quanto aos arts. 186, 927 e 944 do Código
Civil e aos arts. 11, 371 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil e pela
prejudicialidade da alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
2. A controvérsia envolve ação de reparação de danos por acidente de veículo, com
pedido de indenização por danos morais pelo óbito e pensão mensal aos filhos,
além da distribuição dos ônus sucumbenciais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando ao pagamento de pensão mensal e danos morais, reduzindo a
pensão em embargos de declaração.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a culpa
concorrente em 50% para cada parte, manter os danos morais e redistribuir os ônus
sucumbenciais, sem majoração de honorários recursais à luz do Tema n. 1.059 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 186, 927
e 944 do Código Civil por impor responsabilidade sem ato ilícito e sem nexo
Documento eletrônico VDA55556312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b4179a0-7976-40df-ad07-fa7762041ceb

causal; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e valoração
deficiente de provas em afronta aos arts. 11, 371 e 489, § 1o, do Código de
Processo Civil, com omissão quanto ao inquérito policial arquivado; (iii) saber se
houve afronta aos arts. 34 e 44 do CTB ao reconhecer invasão de via preferencial
sem considerar parada e aguardo de passagem de veículos diante de suposta
visibilidade prejudicada por alta velocidade e ausência de iluminação; e (iv) saber
se o
do Código Civil afasta o dever de indenizar em razão do
art. 935
arquivamento do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 11, 371 e 489, §1o, do Código de Processo Civil,
pois o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao
deslinde da lide.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da culpa concorrente, da
dinâmica do acidente e da valoração do acervo fático-probatório.
8. O
do Código Civil estabelece a independência entre as esferas civil e
art. 935
penal, não havendo vinculação do juízo cível diante de mero arquivamento de
inquérito policial.
9. O dissídio jurisprudencial não é conhecido quando o recurso é inviável pela
incidência de óbices sumulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 11, 371 e 489, §1o, do
Tese de julgamento:
Código de Processo Civil. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório. 3. O
do Código Civil consagra a independência
art. 935
das esferas civil e penal, não vinculando a responsabilidade civil ao arquivamento
do inquérito policial. 4. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela aplicação
de óbices sumulares.”
CC, arts. 186, 927, 935 e 944; CPC, arts. 11, 371,
Dispositivos relevantes citados:
489, § 1o, e 85, §§11 e 2; CTB, arts. 34 e 44; CPP, art. 66.
STJ, Súmulas n. 7, 54 e 246; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.726.566/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
29/9/2025;
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/6/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 856.446/PR,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
13/8/2019;
REsp n. 2.161.552/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
9/12/2025;
AREsp n. 2.707.544/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
10/2/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.363.046/SP,
Turma, julgado em 15/9/2025.
Documento eletrônico VDA55556312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b4179a0-7976-40df-ad07-fa7762041ceb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b4179a0-7976-40df-ad07-fa7762041ceb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906528 - PR(2025/0127645-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PEDRO SILVERIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
LETÍCIA VENTURA SOARES ZANUTO - PR031733
AGRAVADO
: L I DE S (MENOR)
REPR. POR
: E A DE S
AGRAVADO
: LUKAS HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADA
: FABIANA ALEXANDRE DA SILVEIRA DE SOUZA - PR032775
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela Súmula n. 284 do STF quanto aos arts. 186, 927 e 944 do Código
Civil e aos arts. 11, 371 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil e pela
prejudicialidade da alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
2. A controvérsia envolve ação de reparação de danos por acidente de veículo, com
pedido de indenização por danos morais pelo óbito e pensão mensal aos filhos,
além da distribuição dos ônus sucumbenciais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando ao pagamento de pensão mensal e danos morais, reduzindo a
pensão em embargos de declaração.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a culpa
concorrente em 50% para cada parte, manter os danos morais e redistribuir os ônus
sucumbenciais, sem majoração de honorários recursais à luz do Tema n. 1.059 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 186, 927
e 944 do Código Civil por impor responsabilidade sem ato ilícito e sem nexo
causal; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e valoração
Documento eletrônico VDA55282425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:08
Código de Controle do Documento: 07f98164-aa96-4bf8-97bf-c75a34b6435b

deficiente de provas em afronta aos arts. 11, 371 e 489, § 1o, do Código de
Processo Civil, com omissão quanto ao inquérito policial arquivado; (iii) saber se
houve afronta aos arts. 34 e 44 do CTB ao reconhecer invasão de via preferencial
sem considerar parada e aguardo de passagem de veículos diante de suposta
visibilidade prejudicada por alta velocidade e ausência de iluminação; e (iv) saber
se o
do Código Civil afasta o dever de indenizar em razão do
art. 935
arquivamento do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 11, 371 e 489, §1o, do Código de Processo Civil,
pois o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao
deslinde da lide.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da culpa concorrente, da
dinâmica do acidente e da valoração do acervo fático-probatório.
8. O
do Código Civil estabelece a independência entre as esferas civil e
art. 935
penal, não havendo vinculação do juízo cível diante de mero arquivamento de
inquérito policial.
9. O dissídio jurisprudencial não é conhecido quando o recurso é inviável pela
incidência de óbices sumulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 11, 371 e 489, §1o, do
Tese de julgamento:
Código de Processo Civil. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório. 3. O
do Código Civil consagra a independência
art. 935
das esferas civil e penal, não vinculando a responsabilidade civil ao arquivamento
do inquérito policial. 4. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela aplicação
de óbices sumulares.”
CC, arts. 186, 927, 935 e 944; CPC, arts. 11, 371,
Dispositivos relevantes citados:
489, § 1o, e 85, §§11 e 2; CTB, arts. 34 e 44; CPP, art. 66.
STJ, Súmulas n. 7, 54 e 246; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.726.566/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
29/9/2025;
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/6/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 856.446/PR,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
13/8/2019;
REsp n. 2.161.552/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
9/12/2025;
AREsp n. 2.707.544/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
10/2/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.363.046/SP,
Turma, julgado em 15/9/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55282425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:08
Código de Controle do Documento: 07f98164-aa96-4bf8-97bf-c75a34b6435b

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PEDRO
SILVÉRIO DE OLIVEIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela
Súmula n. 284 do STF quanto aos arts. 186, 927, 944 do Código Civil e 11, 371 e
489, § 1o, do Código de Processo Civil, e pela prejudicialidade da alínea
do
c
III, da Constituição Federal (fls. 735-736).
art. 105,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em apelação cível nos autos de ação de reparação de danos por acidente de
veículo.
O julgado foi assim ementado (fls. 652-653):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR
ACIDENTE DE VEÍCULO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGADA A CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. REQUERIDO QUE REALIZOU MANOBRA SEM
A
CAUTELA
DEVIDA
E
INVADIU
A
VIA
PREFERENCIAL.
INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 34 E 44 DO CTB. PLEITO SUBSIDIÁRIO
DE CULPA CONCORRENTE. CABIMENTO. EXCESSO DE VELOCIDADE
PRATICADO
PELA
VÍTIMA
E
CONSTATADO
PELA
PERÍCIA.
RELEVÂNCIA PERANTE AS CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE. VÍTIMA
QUE CONTRIBUI PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO.
VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE TRÂNSITO POR AMBOS OS MOTORISTAS.
RECONHECIMENTO DA CONCORRÊNCIA DE CAUSAS, À LUZ DA
TEORIA DO RISCO CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE EQUIVALENTE
DE AMBOS OS ENVOLVIDOS. CULPA ATRIBUÍDA EM PATAMAR DE 50%
(CINQUENTA POR CENTO) AO RÉU E À VÍTIMA. DANOS MORAIS. ÓBITO
DO GENITOR DOS AUTORES. DANO MORAL QUE SE PRESUME.
CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES QUE DEVE SER LEVADA EM
CONSIDERAÇÃO NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSA
MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. REDISTRIBUIÇÃO DE SUCUMBÊMCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA
Documento eletrônico VDA55282425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:08
Código de Controle do Documento: 07f98164-aa96-4bf8-97bf-c75a34b6435b

1.059 /STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 186, 927 e 944 da
porque o acórdão teria afastado
Lei n. 10.406/2002,
a culpa exclusiva da vítima e imposto responsabilidade ao recorrente sem ato
ilícito atribuível, contrariando a regra de que só há dever de indenizar quando
presentes conduta culposa, dano e nexo causal;
b) 11, 371 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, já que o acórdão
não teria enfrentado, de modo adequado, específico e analítico, o inquérito policial
e sua conclusão pelo arquivamento, configurando falta de fundamentação e
valoração deficiente das provas, com omissão sobre ponto relevante da
controvérsia;
c) 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que a decisão teria
reconhecido invasão de preferencial sem considerar que o condutor observou a
parada e aguardou a passagem de veículos, visto que a visibilidade da motocicleta
estaria prejudicada por excesso de velocidade e ausência de iluminação; e
e) 935 da
visto que, embora as esferas civil e penal
Lei n. 10.406/2002,
sejam independentes, o arquivamento do inquérito policial por ausência de
responsabilidade do recorrente reforçaria a inexistência de culpa e o afastamento
do dever de indenizar.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que houve culpa
concorrente, divergiu do entendimento dos acórdãos paradigmas juntados, que, em
hipóteses de trânsito noturno com motocicleta em via principal sem farol aceso e
em alta velocidade, reconhecem a culpa exclusiva da vítima (fls. 682-687).
Documento eletrônico VDA55282425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:08
Código de Controle do Documento: 07f98164-aa96-4bf8-97bf-c75a34b6435b

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a culpa exclusiva
da vítima e se afaste a responsabilidade civil do recorrente; requer ainda o
provimento do recurso para que se declare a nulidade do acórdão recorrido, a fim
de que o Tribunal de origem profira novo julgamento com adequada
fundamentação e valoração do inquérito policial (fl. 689).
Contrarrazões às fls. 729-733.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de reparação de danos por acidente de
veículo em que a parte autora pleiteou indenização por danos morais pelo óbito do
genitor e pensão mensal aos filhos, além de distribuição dos ônus sucumbenciais
(fls. 652-664).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar o réu ao pagamento de pensão mensal de
do salário
2/3
mínimo para cada autor, com início na data do acidente e termo final aos 25 anos,
correção monetária e juros, e ao pagamento de danos morais de R$ 100.000,00,
sendo R$ 50.000,00 para cada autor; fixou honorários advocatícios em 10% sobre
o valor atualizado da condenação, com exigibilidade suspensa pela gratuidade (fls.
653-654). Em embargos de declaração, reduziu a pensão para
do salário
1/3
mínimo para cada autor, mantidos os demais termos (fl. 648).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a
culpa concorrente entre o réu e a vítima no patamar de 50% para cada, manter o
Documento eletrônico VDA55282425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:08
Código de Controle do Documento: 07f98164-aa96-4bf8-97bf-c75a34b6435b

valor dos danos morais fixado na origem, e redistribuir os ônus sucumbenciais em
50% para cada parte, deixando de majorar honorários em sede recursal em razão
do Tema n. 1.059 do STJ (fls. 662-665).
II - Violação dos arts. 11, 371 e 489, § 1o, do CPC
O agravante invoca violação dos mencionadas artigos, ao argumento de
que o acórdão não teria enfrentado, de modo adequado, específico e analítico, o
inquérito policial e sua conclusão pelo arquivamento, configurando falta de
fundamentação e valoração deficiente das provas, com omissão sobre ponto
relevante da controvérsia.
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 11, 371 e 489, § 1o, do CPC, visto
que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
O Tribunal
analisando o contexto fático-probatório, assim dispôs
a quo,
(fls. 1.126-1.127):

Relevante apontar que o inquérito policial instaurado em face do réu Pedro
foi arquivado, ainda no ano de 2013 (movs. 313.18 e 313.19).
Todavia, destes autos de inquérito se extrai a informação do depoimento da
testemunha Zoraide Delfina Paz, prestado no dia 27.02.2013: “ao chegar ao local do
acidente, pode observar que a batida se deu sobre o acostamento da direita, sentido
que o motoqueiro seguia ” (mov. 313.10).
(...)
Assim, frisa-se que a responsabilidade da vítima Wanderson se equipara
à responsabilidade do réu Pedro, tendo em vista que a interceptação da trajetória
da motocicleta, pelo veículo Ford, se deu tanto em virtude do excesso de velocidade
praticado pela vítima, quanto pela invasão da preferencial pelo réu Pedro.
O caso concreto, portanto, impõe o reconhecimento da concorrência de
causas, razão pela qual as indenizações em prol dos demandantes, ora recorridos,
devem sofrer redução. Desta forma, a responsabilidade do réu PEDRO SILVÉRIO
DE OLIVEIRA pelo acidente resta fixada em patamar correspondente a 50%
, via de consequência responsabilidade de Wanderson José da
(cinquenta por cento)
Silva resta também estabelecida no patamar de
.
50% (cinquenta por cento)
Sublinha-se que todas as indenizações deverão observar a proporção ora fixada
.
Documento eletrônico VDA55282425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:08
Código de Controle do Documento: 07f98164-aa96-4bf8-97bf-c75a34b6435b

O acórdão, ao analisar o contexto fático e as provas produzidas nos
autos, principalmente o viés pericial, concluiu pela responsabilidade concorrente
da vítima e do requerido. O Tribunal
manifestou expressamente a respeito
a quo
do arquivamento do inquérito. A alegada falta de fundamentação não foi objeto de
embargos de declaração para provocar a Corte, não podendo se valer da alegada
nulidade sem a devida oposição do recurso cabível em segunda instância.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Violação dos arts. 186, 927, 935 e 944 do CC e 34 e 44 do CTB
O agravante invoca violação dos mencionados artigos do Código Civil,
ao argumento de que o acórdão teria afastado a culpa exclusiva da vítima e
imposto responsabilidade ao recorrente sem ato ilícito atribuível, contrariando a
regra de que só há dever de indenizar quando presentes conduta culposa, dano e
nexo causal.
Por fim, argumenta que houve violação dos arts. 34 e 44 do CTB,
argumentando que a decisão teria reconhecido invasão de preferencial sem
considerar que o condutor observou a parada e aguardou a passagem de veículos,
visto que a visibilidade da motocicleta estaria prejudicada por excesso de
velocidade e ausência de iluminação.
O Tribunal de origem, após detida análise do acervo fático-probatório,
concluiu pela ocorrência de culpa concorrente.
Confirma trecho do acórdão recorrido (fls. 659-662):

Documento eletrônico VDA55282425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:08
Código de Controle do Documento: 07f98164-aa96-4bf8-97bf-c75a34b6435b

Desta feita, conclui-se que a aparente simplicidade das circunstâncias que
envolvem o acidente, conforme apontado pela testemunha, faz com que a descrição
da ocorrência se dê de modo mais superficial e sem a aposição de certos detalhes
que poderiam vir a ser relevantes.
Ainda sobre as circunstâncias do acidente, é relevante apontar que o perito
concluiu que a motocicleta trafegava em velocidade acima do permitido, e, ao
contrário do que inferiu a sentença de origem, não se pode afirmar que seja
irrelevante a velocidade da motocicleta para a ocorrência do acidente.
(...)
Diante dessas considerações, vislumbra-se motivo para reforma da sentença a
fim de se reconhecer a concorrência de causas, à luz da teoria do risco concorrente.
Esta deve se pautar na invasão da preferencial pelo réu e inobservância do dever de
cuidado, bem como no excesso de velocidade da vítima Wanderson, notadamente
porque as consequências do evento danoso poderiam ter sido evitadas e/ou
minimizadas caso a vítima estivesse conduzindo a motocicleta nos limites de
velocidades permitidos na via. No caso, o acidente ocorreu em um trevo, onde existe
sinalização de 60 quilômetros por hora, tal limite de velocidade existe justamente
para que, caso algum outro veículo se encontre transpondo a via, haja possibilidade
de aquele que segue pela via principal conseguir evitar o choque, o no
mínimo, diminuir a força do impacto.
Logo, deve-se reduzir a indenização atribuída ao réu PEDRO, em virtude
daconcorrência de causas.
Assim, frisa-se que a responsabilidade da vítima Wanderson se equipara à
responsabilidade do réu Pedro, tendo em vista que a interceptação da trajetória da
motocicleta, pelo veículo Ford, se deu tanto em virtude do excesso de velocidade
praticado pela vítima, quanto pela invasão da preferencial pelo réu Pedro.
O caso concreto, portanto, impõe o reconhecimento da concorrência de
causas, razão pela qual as indenizações em prol dos demandantes, ora recorridos,
devem sofrer redução. Desta forma, a responsabilidade do réu PEDRO SILVÉRIO
DE OLIVEIRA pelo acidente resta fixada em patamar correspondente a 50%
, via de consequência responsabilidade de Wanderson José da
(cinquenta por cento)
Silva resta também estabelecida no patamar de
.
50% (cinquenta por cento)
Sublinha-se que todas as indenizações deverão observar a proporção ora
fixada.

O Tribunal
, analisando o contexto fático-probatório produzido nos
a quo
autos, concluiu pela concorrência de causas, atribuindo responsabilidade
equivalente (50% para cada) a ambos os envolvidos, por considerar que tanto a
manobra do Agravante sem a cautela devida quanto o excesso de velocidade da
vítima contribuíram para as graves consequências do acidente. A revisão desta
Documento eletrônico VDA55282425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:08
Código de Controle do Documento: 07f98164-aa96-4bf8-97bf-c75a34b6435b

conclusão implicaria em reexaminar o peso de cada prova e a interpretação dos
fatos, para, a partir daí, inferir uma dinâmica diversa daquela estabelecida pela
instância ordinária. Tal procedimento é expressamente vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE ÔNIBUS E
MOTOCICLETA. TRAUMATISMO CRANIANO. PERDA DAS FUNÇÕES
MOTORAS
E
NEUROLÓGICAS.
INCAPACIDADE
LABORATIVA
PERMANENTE CONSTATADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que o motociclista vitimado
dirigia regularmente na via e o acidente de trânsito foi provocado pela obstrução da
passagem em manobra indevida realizada pelo motorista do ônibus demandado na
ação de indenização.
2. A reforma do acórdão recorrido, a fim de aferir o nexo de causalidade e a
culpa exclusiva ou concorrente da vítima, demandaria, necessariamente, o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor
do disposto na Súmula 7/STJ.
3. A alteração do julgado, quanto à indenização pelos danos emergentes
relativos às despesas hospitalares e aquisição de medicamentos, também demandaria
o reexame do suporte fático-probatório, providência vedada no recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
4. No âmbito estreito do recurso especial, não cabe rever a incapacidade
laborativa permanente da vítima ou a prova de que esta percebia remuneração
superior a um salário-mínimo mensal.
5. Somente é possível a revisão do montante da indenização por danos morais
nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que
não ocorreu no caso em exame.
6. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de
mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
7. O montante dos honorários advocatícios fixados pela instância ordinária em
14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação está dentro dos parâmetros
estabelecidos pelo artigo 20, § 3o, do
e não se caracteriza como excessivo
CPC/73
ou desproporcional, a justificar a excepcional intervenção do Superior Tribunal de
Justiça. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 856.446/PR,
.
13/8/2019 27/8/2019)
Documento eletrônico VDA55282425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:08
Código de Controle do Documento: 07f98164-aa96-4bf8-97bf-c75a34b6435b

IV - Violação do
do CC
art. 935
Alega o agravante que houve violação do mencionado artigo do Código
Civil, ao argumento de que embora as esferas civil e penal sejam independentes, o
arquivamento do inquérito policial por ausência de responsabilidade do recorrente
reforçaria a inexistência de culpa e o afastamento do dever de indenizar.
Segundo o
do Código Civil, a responsabilidade civil é
art. 935
independente da criminal, salvo quando reconhecida expressamente, na esfera
penal, a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não ocorreu na
hipótese, em que houve mero arquivamento de inquérito policial.
O arquivamento de inquérito policial fundamentado na ausência de
tipicidade penal ou na insuficiência de provas não faz coisa julgada no cível, uma
vez que os requisitos para a caracterização do ilícito civil são distintos e menos
rigorosos que os do tipo penal. Apenas as decisões criminais que reconheçam
categoricamente a inexistência do fato ou a negativa de autoria têm o condão de
vincular o juízo cível (art. 66 do CPP).
O Tribunal
, ao analisar o acervo probatório, principalmente o viés
a quo
pericial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, concluiu que o
Agravante contribuiu para o sinistro ao invadir a via preferencial sem a cautela
devida. O reconhecimento da culpa concorrente (50%) decorreu da ponderação de
que a vítima também agiu com imprudência ao trafegar acima da velocidade
permitida.
A pretensão do agravante de que o Superior Tribunal de Justiça atribua
valor absoluto ao arquivamento do inquérito para declarar a culpa exclusiva da
vítima demandaria, inevitavelmente, o reexame de toda a dinâmica do acidente e
Documento eletrônico VDA55282425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:08
Código de Controle do Documento: 07f98164-aa96-4bf8-97bf-c75a34b6435b

do peso relativo de cada elemento probatório em face da conclusão da autoridade
policial. Tal análise implicaria no revolvimento de fatos e provas, procedimento
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que a autonomia das
esferas permite ao juiz cível formar sua convicção com base nas provas do
processo indenizatório, independentemente do desfecho de investigações criminais
que não neguem a existência do fato.
Nesse sentido:

CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA
FATAL. TRANSPORTE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS
PENAL E CÍVEL. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA À LUZ DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DANO MORAL. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA
SÚMULA 7/STJ.
COM A JURISPRUDÊNCIA. REDUÇÃO. INCABÍVEL. DEDUÇÃO DO
SEGURO DPVAT. JULGAMENTO EXTRA PETITA E REFORMATIO IN
PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
EVENTO DANOSO.
MULTA POR EMBARGOS DE
SÚMULA 54/STJ.
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
DESCABIMENTO
NO
CASO.
EMBARGOS OPOSTOS COM FIM DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
enfrenta, de modo fundamentado, as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, ainda que contrariamente à tese suscitada pela parte. Precedentes.
2. Segundo o
do Código Civil, a responsabilidade civil é independente
art. 935
da criminal, salvo quando reconhecida expressamente, na esfera penal, a
inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não ocorreu na hipótese, em
que houve mero arquivamento de inquérito policial. Precedentes.
3. Rever a conclusão quanto à existência de culpa concorrente depende do reexame
de provas, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. O valor arbitrado a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso
especial quando irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso, à vista dos
parâmetros usualmente adotados por esta Corte em situações análogas.
5. A exclusão da dedução do valor referente ao seguro DPVAT não configura
julgamento extra petita ou reformatio in pejus, inserindo-se na interpretação jurídica
dos consectários da condenação, conforme entendimento pacificado pelo STJ, a teor
Documento eletrônico VDA55282425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:08
Código de Controle do Documento: 07f98164-aa96-4bf8-97bf-c75a34b6435b

da Súmula 246/STJ.
6. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem desde
o evento danoso, nos termos da
sendo inaplicável o
do
Súmula 54/STJ,
art. 407
Código Civil à hipótese.
7. É indevida a multa prevista no
§2o, do CPC quando os embargos de
art. 1.026,
declaração são opostos com o propósito regular de prequestionamento, ausente
intuito protelatório.
8. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada nos
embargos de declaração. (
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.161.552/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/12/2025,
12/12/2025,

V - Dissídio jurisprudencial
Por fim, não se conhece do dissídio quando o recurso é considerado
inviável pela análise da alínea
do inciso III do da Constituição Federal,
a
art. 105,
especialmente por incidência da Súmula 7 e outros óbices sumulares.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PREJUDICADO.
1. Ação de revisão de contrato bancário.
[...]
4. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.707.544/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2025,
destaquei.)
14/2/2025,

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RENDIMENTOS.
PENHORA.
POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
[...]
3. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
Documento eletrônico VDA55282425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:08
Código de Controle do Documento: 07f98164-aa96-4bf8-97bf-c75a34b6435b

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extenso, negar-lhe provimento. (
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.363.046/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
18/9/2025,
destaquei.)

VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55282425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:08
Código de Controle do Documento: 07f98164-aa96-4bf8-97bf-c75a34b6435b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.906.528 / PR
Número Registro: 2025/0127645-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024722820258160017 00063467020158160017 24722820258160017 63467020158160017
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO SILVERIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
LETÍCIA VENTURA SOARES ZANUTO - PR031733
AGRAVADO
: L I DE S (MENOR)
REPR. POR
: E A DE S
AGRAVADO
: LUKAS HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADA
: FABIANA ALEXANDRE DA SILVEIRA DE SOUZA - PR032775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: 6ca3123d-4c8e-4b33-83d6-643d46512784

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: 6ca3123d-4c8e-4b33-83d6-643d46512784